Tribunal: TJDFT
Processo: 0752555-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752555-78.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIETE FERREIRA DA SILVA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710434-78.2023.8.07.0018, promovido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, a r. decisão agravada (IDs 176703389 e 178203004 no processo de origem), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento à preclusão da decisão. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença deve prosseguir em relação à parte incontroversa do crédito. Pleiteou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente os requisitórios dos valores incontroversos e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada antecipadamente. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 54296557 e 54296558. É o relatório. Decido. Nos termos do § 1o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, (s)e o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Assim, observa-se que a decisão objeto do presente agravo de instrumento fora reconsiderada pelo juízo a quo, no que se refere ao prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa do crédito perseguido, consoante se extrai da decisão de ID 180199083, in verbis: A parte ré interpôs agravo de instrumento n. 0751221-09.2023.8.07.0000. Nesse contexto, diante da pendência de julgamento do AGI, inexistindo determinação em contrário pela instância recursal, determino o prosseguimento da demanda pelo montante incontroverso, destacando que deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para que realize o cálculo do valor INCONTROVERSO, tendo em vista o índice aplicado pelo DF em sua impugnação. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, proceda a Secretaria com a expedição das requisições de pagamento do valor incontroverso. Destaco que, se o caso, para expedição de precatório do crédito principal, caso o valor seja inferior a 10 (dez) salários mínimos, deverá se adotar o procedimento adequado junto à COORPRE. Tudo concluído, aguarde-se o julgamento definitivo do agravo 0751221-09.2023.8.07.0000. Intime-se. Cumpra-se. (grifo nosso) Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, a revogação da decisão agravada, no aspecto, importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, consoante professa a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. FOLHA DE RESPOSTA. RASURA. APRESENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PARTICIPAÇÃO. DEMAIS ETAPAS. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Decisão agravada reformada em parte implica a perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. 2. Se a próxima etapa do certame ainda não tem data certa para ocorrer, afasta-se a urgência necessária para o deferimento da tutela requerida na origem, visando garantir a participação de candidato excluído por suposta rasura na folha de respostas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1427996, 07375248620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. 1.1. A decisão concluiu que o agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de decisão posterior, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado. 1.2. No agravo interno, a agravante pede que a reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois, em que pese ter havido acordo para a quitação do débito nos autos principais, a ação foi suspensa e foi cancelado o leilão já marcado, mas a penhora não foi desconstituída e, na hipótese, de o acordo não ser cumprido, a execução prosseguirá e nada impede o juiz de 1o grau de determinar nova hasta do bem. 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329264, 07511561920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DO DECISÓRIO RECORRIDO PELO JUÍZO EMBRIONÁRIO. REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS VINDICADAS NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. ART. 1.018, §1o C/C ART. 932, III, AMOS DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, por perda do objeto, quando ocorre a reforma do decisório recorrido pelo magistrado primevo (art. 1.018, §1o, CPC), acolhendo os pedidos que embasam o presente recurso. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1278017, 07014463020208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa forma, o ato judicial impugnado pelo presente agravo de instrumento, no que se refere à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa do crédito, não mais subsiste no âmbito jurídico-processual, uma vez que fora substituído pela decisão subsequente. Os limites objetivos do tema devolvido no presente recurso, bem como o efeito substitutivo do julgamento do agravo de instrumento, apenas podem alcançar a decisão que é objeto do recurso. O julgamento do agravo de instrumento não viabiliza a reforma de decisão superveniente. Pelas razões expostas, com fundamento no § 1o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023 às 09:33:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora